Tribunal: CARF
Processo: 19647.006723/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.006723/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.845 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE OLINDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, lavrada contra
o sujeito passivo acima identificado, referente à contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), e contribuição destinada a outras entidades e fundos –
Terceiros, no período de 07/1999 a 12/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006723/2008-19
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.845 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006723/2008-19

Consta do Relatório Fiscal, fls. 87/88, que os fatos geradores das contribuições
lançadas são as remunerações pagas a segurados empregados declaradas em GFIP e não
recolhidas (divergências GFIP x GPS).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fl. 103, na
qual pede a revisão dos valores lançados nos meses de 11/1999, 02/2000, 04/2000 e 06/2000.
Foi proferido o Acórdão 11-24.064 - 7a Turma da DRJ/REC, fls. 142/145, que
julgou procedente em parte o lançamento. A procedência parcial deveu-se à exclusão das
competências 07/1999 a 11/2001, conforme CTN, art. 150, § 4o, alcançadas pela decadência.
Não houve recurso de ofício.
Cientificado do Acórdão em 24/4/2009 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 163),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 27/5/2009 (AR de fl. 647), fls. 169/172, que
contém, em síntese:
Informa que impetrou Mandado de Segurança com o fito de ter sua inscrição no
Simples. O TRF 5a Região deferiu seu pedido.
Alega que embora o referido processo ainda não tenha transitado em julgado, tem
direito a recolher seus tributos através do Simples.
Entende que a NFLD é improcedente porque onera o recorrente cobrando tributos
calculados fora do regime especial.
Requer seja dado provimento ao recurso para que seja declarada a nulidade da
NFLD.
À fl. 184 foi juntada Decisão do STJ, de 10/2/2010, que deu provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional, negando o alegado direito do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Da leitura da impugnação, não se identifica questionamentos sobre a inclusão da
empresa no Simples e a existência de processo judicial. Somente no recurso voluntário são
apresentados tais argumentos.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
De qualquer forma, conforme relatado, a pretensão judicial do contribuinte foi
negada pelo STJ.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.845 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006723/2008-19

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 194
DF CARF MF
Original